Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748418-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO ALVES DE MORAES PACIENTE: MATHEUS GOMES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Matheus Gomes Ferreira, preso em flagrante em 30 de outubro de 2025, sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (autos no 0758380-29.2025.8.07.0001 da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília). 2. A prisão foi convertida em preventiva diante da variedade de substâncias entorpecentes apreendida, o que demonstraria a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 3. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 78035222, págs. 1-3: 4. Contudo, consta distribuído em 2/11/2025 às 10h20 o Habeas Corpus no 0748411-90.2025.8.07.0000, impetrado em favor do mesmo paciente e com idêntico pedido. 5. A liminar naquele feito foi apreciada e indeferida, sendo que o mérito ainda pendente de julgamento. 6. A duplicidade de demandas com idêntica causa de pedir, partes e pedido não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da unicidade da jurisdição e à segurança jurídica. 7. Inviável admitir o recebimento de processo com a mesma pretensão, partes, pedido e causa de pedir. DISPOSITIVO 8. Indefiro a petição inicial e não conheço o Habeas Corpus em razão da duplicidade de processos com a mesma pretensão (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO